Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-46.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS REJEITADA. BOLETO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para confirmar a antecipação de tutela já concedida (bloqueio via sistema BACENJUD da quantia de R$ 3.184,98) e autorizar o levantamento do valor bloqueado em favor da parte autora. Em seu recurso a parte recorrente pugna, preliminarmente, pela extinção do presente feito sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, IV do CPC, considerando a necessidade de que outras pessoas componham o polo passivo da presente demanda. No mérito, afirma que atua com a finalidade de intermediação de pagamentos, não tendo concorrido com o dano sofrido, encontrando-se, pelo contrário, em posição de vítima com relação ao ocorrido tanto quanto a parte recorrida. Alega, ainda, que agiu conforme a determinação da resolução 2.025 do Banco Central, que prevê as normas relativas à abertura, manutenção e movimentação de contas de depósitos, de modo que não haveria que se falar em falha ou uso de má-fé de sua parte. Defende que não tivera qualquer participação na alteração dos dados contidos no boleto, sendo forçoso concluir que não há que se falar na restituição de valores.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16511761). Contrarrazões apresentadas (ID 16511768).
III. Nos termos do art. 10 da Lei 9.099/95, é vedada a intervenção de terceiros nos Juizados Especiais, por ser medida incompatível com o princípio da celeridade. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 88, também veda a denunciação da lide, dispondo que eventual ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo. Assim, não há que se falar em extinção do feito. Preliminar rejeitada.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
VI. No caso dos autos, consoante documentos que instruem a inicial, a parte autora entrou em contato com suposto atendimento ao cliente da BV Financeira via whatsapp (ID 16510447), com finalidade de quitar seu financiamento. Durante a conversa, forneceu tão somente o nome e CPF do titular do contrato, pelo que foi prontamente informado de parte do no do contrato, modelo do veículo, parcelas pagas e a vencer, tendo, por fim, aceitado proposta para quitação no importe de R$3.184,98. Recebeu, ainda no mesmo dia, boleto via e-mail de sac.bvconsultoria@gmail.com (ID 16511731 e 16511732), tendo realizado o pagamento em espécie, consoante comprovante de ID 16510455.
VII. Resta evidente a falha na prestação de serviços da empresa recorrente, uma vez que por meio de seu sistema permitiu que terceiro mal-intencionado utilizasse seu sistema de pagamentos para realizar transação fraudulenta, tendo assim, concorrido com a financeira, que permitiu o acesso aos dados cadastrais do titular do contrato. A parte recorrente tem por obrigação oferecer segurança na prestação do serviço, respondendo pelas intercorrências, vulnerabilidades, erros e falhas existentes no sistema disponibilizado, sendo irrelevante no presente caso determinar se as falhas foram aproveitadas por terceiros (fraudadores) mal-intencionados, sendo suficiente demonstrar a existência das falhas. Tais fatos, por si só, atraem a responsabilização da ré e a sua obrigação de reparar os danos materiais existentes.
VIII. Destaca-se que a fraude perpetrada por terceiros integra o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos dela decorrentes (art. 14, § 3o, CDC), não havendo nos autos qualquer indício de que a parte autora/recorrente tenha contribuído com a fraude praticada.
IX. Precedentes: (Acórdão 1118835, 07496826720178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229667, 07245650620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.